Tribunal: TJMT
Processo: 0003302-82.2013.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003302-82.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Concessão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR ALVES DE BRITO - CPF: 456.575.641-20 (APELADO), SERGIO LUIZ DO AMARAL - CPF: 608.435.519-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE– COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO –
ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

II -
No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Instituto Nacional do Seguro Social, que nos autos da
ação Ordinária de benefício previdenciário,
promovida por VALDIR ALVES DE BRITO, em seu desfavor, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, a fim de condenar o INSS a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em valor equivalente a renda mensal correspondente a 100% do salário-de-benefício a partir do laudo pericial (28/11/2015), bem como efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto o benefício do auxílio-doença, com renda mensal de 80% (oitenta por cento) do salário-de-contribuição do autor, desde a data do ajuizamento da ação (25/06/2013) até o dia anterior à realização do laudo pericial (27/11/2015) devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o vencimento de cada parcela.

Condenou ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC (id. 4220975).

Como causa de pedir recursal, o Apelante afirma, em síntese, que o Apelado não faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que o apelado não está incapacitado, tendo em vista que continuou trabalhando mesmo após a data de início do benefício fixado na sentença, bem como em razão de não preencher os demais requisitos, posto que sua incapacidade é parcial.

Alega, ainda, que a atualização monetária deve observar o disposto no art. 5o da Lei 11960/2009.

Pugna pela redução dos honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (id. 4221071).

Contrarrazões (id. 4221073).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Apelo (id. 1633450).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que o Autor/Apelado aduz em síntese que

requereu em data de 11-03-2010, junto a Autarquia Previdenciária, a concessão do beneficio de Auxílio-doença, sob o n. de Beneficio541.473.693-2, que foi indeferido sob o argumento de inexistência de incapacidade.

Ressalta que não possui condições físicas de retornar ao labor, ou de exercer qualquer atividade que exija o mínimo de esforço físico, conforme laudo pericial anexo nos autos.

Requer o restabelecimento do auxílio doença acidentário, com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade
.

Para corroborar com o alegado juntou aos autos, vários atestados médicos (id. 4220967), que demonstram a ocorrência do quadro clinico apontado.

É O QUE MERECE REGISTRO

Logo, na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado: conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo pericial apresentado, o autor, ora apelado, possui incapacidade

permanente para o exercício de suas atividades laborativas habituais e para qualquer atividade que possa garantir sua subsistência, como se vê:

“...R. 11. O periciando encontra-se incapacitado

para o trabalho e para as atividades que anteriormente exercia.

R. 13. A incapacidade observada é

permanente....”

Dessa forma, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que o apelado preenche os requisitos exigidos pela lei de regência, visto que há nos autos comprovação de sequela permanente para o labor originário e para diversas atividades que exijam movimentos repetitivos.

Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade do autor é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez, não havendo, portanto, que se falar em reforma.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.”(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, como se vê, o apelado preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência.

Observa que tal limitação física e a idade avançada não permitem cogitar que se aventure pela via da reabilitação profissional.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ.

Por fim, no que toca ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença os fixou em 10% sobre o valor da causa, observada a regra do artigo 85, § 2o, que determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o

tempo exigido para o seu serviço.”

A par disso, observa-se que o julgador, em razão da ausência de valor de condenação, fixou os honorários sobre o valor da causa. Assim, não há falar-se em redução do valor.

Com essas considerações,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para determinar que os juros e correção monetária deve ser observar a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021